Tribunal: TJMT
Processo: 1008686-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008686-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3.a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), JESUELSON DA GUIA CAMPOS - CPF: 715.314.761-63 (PACIENTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DOUGLAS COSTA LOPES - CPF: 062.043.991-28 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO LOPES DA SILVA - CPF: 037.944.861-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUELSON DA GUIA CAMPOS - CPF: 715.314.761-63 (PACIENTE), JUÍZ DA TERCEIRA VARA BARRA DO BUGRES-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008686-83.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – APREENSÃO DE 709G DE MACONHA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTA EXECUTIVO DE PENA POR DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR TRÁFICO DE DROGAS – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO PATERNA – PRISÃO PREVENTIVA QUE SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva do agente.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Se não há comprovação nos autos da situação paterna do paciente, tampouco que seja o único responsável pelos cuidados dos supostos filhos, apresenta-se injustificável o pedido de prisão domiciliar.

A “
prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena”
(TJMT, HC 44882/2016).

Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008686-83.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JESUELSON DA GUIA CAMPOS, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Códigos 162446 e 162921), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) há
“dúvida quanto à autoria do delito”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 4) o paciente faz
jus
à aplicação de medidas cautelares alternativas ou de prisão domiciliar, porque tem filhos menores e sua companheira está desempregada, os quais dependem dos seus cuidados; 5) a custódia cautelar, além de ferir o princípio da presunção de inocência, é desproporcional, sobretudo porque o paciente tem residência fixa, assim como,
“apesar de não ser primário, possui bons antecedentes, família pré-constituída, filhos menores (...), e não íntegra organização criminosa”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O magistrado singular prestou as informações requisitadas e encaminhou cópia do auto de prisão em flagrante.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008686-83.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta do Boletim de Ocorrência que os agentes policiais, após receberem denúncias anônimas de que supostos membros do “Comando Vermelho”, identificados como sendo o paciente e mais dois indivíduos, estariam planejando o abastecendo de drogas na cidade,
“passaram a diligenciar, (...) e, em determinado momento, já no entroncamento com a MT 246”
, abordaram o paciente e o investigado Maycon Douglas Costa Lopes, numa motocicleta, e, com eles, encontraram 2 (duas) porções grandes de substância análoga à maconha (
uma porção com cada um
), cujo peso totalizou 709g (setecentos e nove gramas), as quais seriam, em tese, entregues ao investigado Paulo Sérgio. Em continuidade às diligências, os policiais localizaram mais 21 (vinte e um) trouxinhas da mesma substância na residência de Paulo Sérgio.

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
, consoante aresto do STJ,
in verbis
:

“A análise da tese relativa à negativa de autoria e à ausência de prova de materialidade demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.”
(RHC 98.069/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 26/11/2019)

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Como é cediço, para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [CPP, art. 312].

Na hipótese, os elementos constantes do auto de prisão em flagrante são suficientes para demonstrar os indícios de materialidade e autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional.

Noutro giro, o magistrado singular,
à vista da materialidade e dos indícios de autoria delitiva
, fundamentou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública,
consubstanciada na sua reiteração delitiva específica
, como destaca este trecho transcrito:

“Nesse passo,
os indícios suficientes de autoria e materialidade estão encartados nos autos, consubstanciados nas declarações dos Policiais Militares Marcos Vinício Rosa Oliveira e Antônio Evandro Lima Vieira, que efetuaram a prisão em flagrante dos indiciados, que se deu após informações sobre o cometimento do aludido ilícito penal, no auto de exibição e apreensão e no auto de constatação preliminar
.

No ponto, o flagranteado Maycon Douglas Costa Lopes, inclusive, confessou que comprou a droga para mercancia. Nesse ponto, afirma que toda droga encontrada seria sua e os demais flagranteados (Jesuelson e Paulo Sergio) não teriam qualquer responsabilidade pelo delito.

Conduto,
análise da autoria depende de instrução probatória e, para o momento, a informação trazida pelos policiais militares de que também foram encontradas substâncias entorpecente em posse dos indiciados Jesuelson e de Paulo Sergio é o que basta.
(...)

No caso, trata-se da prisão cautelar pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, onde a privação da liberdade tem o nítido propósito de impedir que o flagranteado continue contribuindo para, dentre outros, a mercancia de drogas e, por consequente, que continue disseminando esse infortúnio na sociedade. É dizer: tem o propósito de impedir que continue a delinquir.

Depois, em análise aos antecedentes criminais que ora se juntam, verifica-se que o flagranteado Maycon Douglas Costa Lopes já responde em feito anterior pela suposta prática do delito em comento (Código Apolo n. 153131 da Comarca de Barra do Bugres/MT).

No que tange a Jesuelson da Guia Campos, pode-se destacar, dentre a sua extensa folha de antecedentes criminais, executivos de pena nas Comarcas de Arenápolis/MT (Cód. Apolo n. 54663) e Nortelândia/MT (Cód. Apolo n.10509) pelo crime de tráfico de drogas
.

No mesmo passo, Paulo Sergio Lopes da Silva possui executivo de pena também pela prática do crime de tráfico de drogas, na Comarca de Barra do Bugres/MT Apolo n. 20000393).

Ou seja: os dois últimos citados são reincidentes específicos e todos possuem passagem anterior por tráfico de drogas, o que evidencia, ainda mais, a imprescindibilidade da segregação cautelar, o que, sobretudo, é autorizado pelo art. 313, inciso II, do CPP.

É lógico que os flagranteados são protegidos pelo principio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. (...).”

De fato, em consulta ao sistema deste Tribunal, verifica-se que o paciente registra Executivo de Pena – n
o
0002444-86.2016.8.11.0026 (SEEU) –, por
duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas
, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva.

Além disso, a quantidade de droga apreendida também justifica a manutenção da custódia preventiva.

Desse modo, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Destaco os Enunciados Criminais no 6 e 25 deste Tribunal, in verbis:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Por outro lado, não se reconhece a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares, diante da contumácia delitiva.

Colaciona-se aresto do STJ:

“(...) ao fato de o réu responder a outro processo criminal (...) certifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.”
(STJ, RHC 98.307/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Quanto à prisão domiciliar, não há comprovação nos autos da situação paterna do paciente (não foi juntada certidão de nascimento), tampouco que seja o único responsável pelos cuidados dos supostos filhos.

Noutro giro, “
a prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena”
(TJMT, HC 44882/2016).

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020